Tribunal: STF
Processo: RE 82057
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA CONDICIONADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO, TENDO EM VISTA QUE NÃO E RAZOAVEL, NO CASO, A
ARGÜIÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 15, II, A, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N
1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.